Tribunal: TJES
Processo: 5004671-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004671-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIA OLIVEIRA RIBEIRO DE CARVALHO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004671-84.2020.8.08.0000

Recorrente: Marcia Oliveira Ribeiro De Carvalho

Recorrido:
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MARCIA OLIVEIRA RIBEIRO DE CARVALHO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo, em razão de
DECISÃO
proferida pelo JUÍZO
DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, no bojo da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo n° 0024575-40.2019.8.08.0024) proposta em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência, destinada ao imediato pagamento de proventos integrais.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“a doença da Agravante se enquadra perfeitamente nos moldes trazidos na LC 142/13, considerando se tratar de perda sensorial, audição total e incurável, e por ter trabalhado por mais de 20 anos, o que habilita o recebimento integral de seus proventos, nos moldes do art. 2º e art. 3º c/c art. 8º, I da LC nº142/13”
; (
II
)
“o fato de que a moléstia da Agravante não está inserida no rol exemplificativo, não retira o fato que se trata de uma doença incurável, conforme foi diagnosticado pela junta médica (peritos)”
; (
III
)
“o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo subsiste ao fato de que a aposentadoria proporcional traz como consequência a redução dos proventos por volta de 25% (vinte e cinco por cento), mesmo com aumento significativo em seus gastos com o tratamento, sendo certo que a aposentadoria é o seu único meio de sustento”
.

Diante de tais fundamentos, pleiteou, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo/ativo, e, no mérito, seja o presente Recurso conhecido e provido, reformando a Decisão recorrida.

Consta Decisão (id. 928416) prolatada pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, indeferindo o pedido de efeito suspensivo/ativo formulado pela Recorrente.

O Recorrido apresentou Contraminuta (id. 1051278).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004671-84.2020.8.08.0000

Recorrente: Marcia Oliveira Ribeiro De Carvalho

Recorrido:
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
MARCIA OLIVEIRA RIBEIRO DE CARVALHO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo, em razão de
DECISÃO
proferida pelo JUÍZO
DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, no bojo da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo n° 0024575-40.2019.8.08.0024) proposta em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência, destinada ao imediato pagamento de proventos integrais.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“a doença da Agravante se enquadra perfeitamente nos moldes trazidos na LC 142/13, considerando se tratar de perda sensorial, audição total e incurável, e por ter trabalhado por mais de 20 anos, o que habilita o recebimento integral de seus proventos, nos moldes do art. 2º e art. 3º c/c art. 8º, I da LC nº142/13”
; (
II
)
“o fato de que a moléstia da Agravante não está inserida no rol exemplificativo, não retira o fato que se trata de uma doença incurável, conforme foi diagnosticado pela junta médica (peritos)”
; (
III
)
“o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo subsiste ao fato de que a aposentadoria proporcional traz como consequência a redução dos proventos por volta de 25% (vinte e cinco por cento), mesmo com aumento significativo em seus gastos com o tratamento, sendo certo que a aposentadoria é o seu único meio de sustento”
.

Diante de tais fundamentos, pleiteou, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo/ativo, e, no mérito, seja o presente Recurso conhecido e provido, reformando a Decisão recorrida.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (id. 928416) pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“(...)

Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Nessa esteira, f
rise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação
do
art. 932, incisos III e IV
,
o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;
"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

No caso em tela, a Recorrente ajuizou a presente demanda objetivando, liminarmente, fosse o Recorrido compelido ao pagamento de proventos integrais, “por ser portadora de doença grave, incurável e sensorial”, cuja pretensão, entretanto, fora refutada pelo Magistrado de Primeiro Grau sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“
Inicialmente, quadra registrar, que a Constituição Federal, em seu artigo 40, §1º, inciso I, dispõe o que segue:

Art. 40
(...)

§ 1º
Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I -
por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, na forma da lei
;

In casu
, conforme dito alhures, a autora foi diagnosticada como portadora de surdez total de ambos os ouvidos, e, em razão de a autarquia requerida entender que a moléstia não se enquadrava como moléstia grave ou incurável na legislação vigente, indeferiu o pedido de recebimento de proventos na forma integral.

Nesse contexto, assim prevê a Lei Complementar 282/2004:

Art. 30 da LC 282/2004
. A aposentadoria por invalidez permanente terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, salvo quando decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, avaliadas pela junta médica, hipóteses em que os proventos serão integrais.

Parágrafo único
. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Como se vê a doença acometida pela autora não se enquadra em nenhuma hipótese contida na legislação vigente, não sendo considerada incurável para fins de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.”

Com efeito, em análise sumária dos autos, não verifico razões plausíveis para alterar a compreensão adotada na origem, na medida em que, a compreensão da
jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a concessão de aposentadoria com proventos integrais em decorrência de doença grave pressupõe a especificação da moléstia em Lei específica, cujo requisito não restou demonstrado pela Recorrente
.

Nesse sentido:

“
2)

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido a repercussão geral (RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014), estabeleceu precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) no sentido que o rol que define as doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais possui natureza taxativa, impossibilitando a sua extensão pelo Poder Judiciário
.
”

(
TJES
, Classe: Apelação, 048160114756, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

A despeito dos argumentos delineados na minuta recursal, nesta seara preliminar de cognição, tenho que a Recorrente não logrou êxito em apontar qual seria a Legislação Estadual que lhe garante o benefício postulado, limitando-se, bem é de ver, em sustentar que o quadro de surdez diagnosticado deve ser enquadrado na hipótese de deficiência, o que lhe proporcionaria o pagamento de aposentadoria integral nos moldes delineados nos artigos 2º e 3º, da Lei Complementar nº 142/13, cujos dispositivos legais, entretanto, se afiguram inaplicáveis à hipótese em comento.

Desta forma, a tese recursal não se mostra suficiente a evidenciar o alegado
fumus boni iuris
, requisito indispensável ao acolhimento da tutela de urgência postulada em grau recursal, pelo que, a princípio, deve ser mantida inalterada a Decisão recorrida.

Isto posto,
INDEFIRO
a antecipação de tutela recursal pretendida pela Recorrente, sem prejuízo da reapreciação da matéria por ocasião do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para, querendo, apresentar Contraminuta.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, retornem os autos conclusos para fins de julgamento meritório.

Vitória - ES, 16 de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Isto porque, consoante destacado, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar qual a legislação que lhe garantiria a inclusão da sua moléstia – surdez total – dentre aquelas que dariam ensejo ao pagamento de proventos integrais, sendo este requisito indispensável ao acolhimento do pedido formulado, nos termos da jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Neste aspecto, a mera afirmação no sentido de que o quadro de surdez diagnosticado deve ser enquadrado na hipótese de deficiência não constitui argumento suficiente para o deferimento da tutela de urgência requerida, por ausência de respaldo legal específico.

Isto posto
,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume o
decisum
recorrido, a teor da fundamentação retroaduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA INTEGRAL. SURDEZ TOTAL. MOLÉSTIA GRAVE E INCURÁVEL. DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A compreensão da jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a concessão de aposentadoria com proventos integrais em decorrência de doença grave pressupõe a especificação da moléstia em Lei específica, cujo requisito não restou demonstrado pela Recorrente.

II.
Na hipótese, a Recorrente não logrou êxito em apontar qual seria a Legislação que lhe garante o benefício postulado, limitando-se a sustentar que o quadro de surdez diagnosticado deve ser enquadrado na hipótese de deficiência, o que lhe proporcionaria o pagamento de aposentadoria integral nos moldes delineados nos artigos 2º e 3º, da Lei Complementar nº 142/13, cujos dispositivos legais, entretanto, se afiguram inaplicáveis à hipótese em comento ou aptos a respaldar a concessão da tutela de urgência requerida.

III.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.